Tribunal: TJSP
Processo: 3000295-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução fiscal, admitiu o seguro garantia judicial e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa e suspendendo a inscrição no CADIN. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário admitida somente mediante depósito integral e em dinheiro (Súmula no 112 do STJ e art. 151,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em execução fiscal, admitiu o seguro garantia judicial e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, possibilitando a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa e suspendendo a inscrição no CADIN. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário admitida somente mediante depósito integral e em dinheiro (Súmula no 112 do STJ e art. 151, inc. II, do CTN) – Seguro garantia tem o condão de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, mas não de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público – Decisão de 1o grau reformada para revogar a suspensão da execução fiscal e manter a inscrição do débito no CADIN. AGRAVO PROVIDO.